Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-79.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016807-79.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GLORIA MARIA PEDRETE CEZARIO - CPF: 002.053.011-00 (RECORRENTE), IGOR LUIZ ALBERTON - CPF: 061.353.591-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1016807-79.2025.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
GLORIA MARIA PEDRETE CEZARIO
.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a

09/10/2025.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
-

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à reclamada comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

No caso dos autos, a parte recorrente
alega que comprou passagem aérea da recorrida, com o seguinte itinerário: Sinop – Brasília – São Paulo – Porto Alegre
, saindo no dia 13.01.2025 às 16h30 e chegando no dia 14.01.2025 às 06h20; que houve atraso na decolagem do trecho inicial que ocasionou a perda das demais conexões; que ao chegar em Brasília, foi reacomodada no próximo voo com saída às 20h35, com destino ao aeroporto de Guarulhos e não mais Congonhas; que ao chegar em Guarulhos, teve que se deslocar de táxi até o aeroporto de Congonhas; ao chegar no aeroporto às 03 horas do dia 14.01.2025, teve que esperar até às 6h20 para o embarque, mas foi surpreendida como o cancelamento e reacomodação no voo com saída às 11 horas.

3.

A recorrida confirma a ocorrência de tais fatos, motivo pelo qual resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,

e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

4.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

5.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 7.000,00
(sete mil reais), por levar em consideração que a recorrente possui 78 (setenta e oito) anos de idade, teve cancelamento de voo em vários trechos da viagem e teve que percorrer parte dele pela via terrestre, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025